Tribunal: TJMT
Processo: 1001672-43.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001672-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALDOMIRO KONZEN - CPF: 626.878.400-68 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR VARONES MARTINS - CPF: 391.699.870-68 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), CLAUDETE CRISTINA VARONES MARTINS - CPF: 913.024.040-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - BUSCA E APREENSÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - CELEBRAÇÃO NÃO COMPROVADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de contrato verbal de compra e venda de veículo, não havendo prova quanto à existência do contrato e suas condições e, tampouco, da suposta inadimplência do vendedor, o indeferimento da liminar rogada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por PAULO CESAR VARONES MARTINS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1029775-85.2022.8.11.0003, ajuizada em face de CLAUDETE CRISTINA VARONES MARTINS, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de que fosse determinada a imediata devolução do veículo Renault Clio AUT 10 6VH, PLACA OQN 8198, RENAVAM 913957976 ou que, subsidiariamente, fosse determinada a sua busca e apreensão.

O agravante sustenta que comprou o veículo Renault Clio AUT 10 6VH, PLACA OQN 8198, RENAVAM 913957976) do filho da Requerida, Sr. Junior, pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) na data de 09/08/2021, devido ao veículo estar batido, necessitar de conserto e estar com o documentos e tributos atrasados (dívida ativa).

Afirma que, devido a necessidade de conserto, o carro se encontrava na empresa do Sr. Lucas Jocemar Pereira Cavalheiro para realização de serviço de reforma/pintura geral, sendo que após a aquisição do veículo, autorizou que a referida oficina promovesse o reparo necessário.

Assevera que, mesmo diante dos dispêndios com a compra e conserto do veículo, a agravada efetuou a transferência do veículo para o seu próprio nome, sem a sua autorização.

Deste modo, requer, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata devolução do veículo Renault Clio AUT 10 6VH, PLACA OQN 8198, RENAVAM 913957976 ou que, subsidiariamente, seja determinada a sua busca e apreensão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar,.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de ID. 157720666.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 160340872).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 161914695.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Nos presentes autos a parte agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de que fosse determinada a imediata devolução do veículo Renault Clio AUT 10 6VH, PLACA OQN 8198, RENAVAM 913957976 ou que, subsidiariamente, fosse determinada a sua busca e apreensão.

Para tanto, a parte recorrente que comprou o veículo Renault Clio AUT 10 6VH, PLACA OQN 8198, RENAVAM 913957976) do filho da Requerida, Sr. Junior, pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) na data de 09/08/2021, em razão destes estar com avarias e necessitar de reparos.

Assevera que, mesmo tendo investido no conserto do veículo, a a agravada efetuou a transferência do veículo para o seu próprio nome, sem a sua autorização.

Conforme se verifica dos autos, há intensa controvérsia sobre os fatos subjacentes à lide, e os elementos fático-probatórios carreados aos autos pouco contribuem para o esclarecimento do contexto litigioso, que demandará ainda dilação probatória, para que seja averiguada a veracidade dos fatos alegados pela agravante.

É preciso que se averigue, previamente, sob quais circunstâncias efetivamente ocorreu à avença firmada entre as partes e se de fato fora entabulada a compra e venda, sendo temerário, por ora, acolher a tese ventilada pela parte agravante.

Ademais, a considerar o reconhecimento pelo recorrente na peça de agravo e na exordial acerca da existência de contrato verbal sobre a compra e venda do veículo, ao menos em princípio, denota a legitimidade da posse exercida pelo agravado sobre o veículo.

Nesse passo, todas essas questões fragilizam as alegações do recorrente, as quais não se revestem da necessária verossimilhança para que seja deferida a tutela provisória requerida.

Desse modo, não merece qualquer reparo a decisão ora objurgada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023